Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749527-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ABÍLIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reabriu integralmente o prazo para o executado efetuar o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição do prazo ao executado para pagar o valor do débito ou para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, após a fixação da competência do Juízo processante em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaugurado o cumprimento de sentença, o executado opôs embargos de declaração que foram acolhidos com declaração de incompetência do Juízo de origem. Posteriormente, este e. Tribunal de Justiça reformou a decisão para fixar a competência do Juízo de origem para o processamento da demanda. 4. Fixada a competência em grau recursal, por força do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC, é devido o reconhecimento da justa causa para a reabertura do prazo integral ao executado para realizar o pagamento voluntário do débito ou impugnar o cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 63, 64, § 4o, 65, 218, 221, 223, 507, 523, § 1o, 926, 994, 1.001, 1.008 e 1.026, todos do CPC, insurgindo-se contra a decisão que restituiu integralmente os prazos processuais ao recorrido sem requerimento ou demonstração de justa causa. Argumenta que o despacho que inaugura a fase de cumprimento de sentença constitui mero impulso processual, irrecorrível, sendo incabível a oposição de embargos de declaração contra tal ato. Aponta erro material na fundamentação do acórdão, especialmente ao confundir os conceitos de fixação e manutenção da competência relativa. Além disso, sustenta ofensa aos princípios da segurança jurídica, isonomia e devido processo legal, diante do tratamento favorecido conferido ao recorrido. Nesses aspectos, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, 7o, 63, 64, § 4o, 65, 218, 221, 223, 507, 523, § 1o, 926, 994, 1.001, 1.008 e 1.026, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, constata-se que o Juízo de origem após acolher os embargos de declaração opostos pelo executado, atribuiu efeitos infringentes à decisão de ID 168498696 (autos de referência) e declarou sua incompetência para o julgamento da demanda, em decisão de ID 171515524 (autos de referência) que substituiu a decisão anterior que havia recebido o pedido de deflagração do cumprimento de sentença. E, posteriormente, este e. Tribunal de Justiça reformou a referida decisão e fixou a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, ao dar provimento ao agravo de instrumento n. 0740028-94.2023.8.07.0000, interposto pelo agravante. Portanto, tendo em vista o efeito substitutivo dos recursos e visto que o Acórdão n. 1797311 deste e. Tribunal de Justiça reformou a decisão de 171515524 (autos de origem) e fixou a competência do Juízo de origem, é devido o reconhecimento da justa causa para impedir a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC [4] , assim como é devida a reabertura do prazo integral ao executado para realizar o pagamento voluntário do débito ou impugnar o cumprimento de sentença, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme mencionado na decisão de ID origem 217907892, que confirmou a decisão objeto do presente recurso". (ID 68893384). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021